Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-64.2019.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alegação de omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alegação de omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.